Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-65.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000293-65.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: CERAMICA CIMENTEX LTDA

Advogado(s)
:
PRISCILLA SILVA GORDIANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. READEQUAÇÃO AO VALOR MÉDIO DE CONSUMO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A controvérsia se dá pela existência de suposta irregularidade no medidor de energia instalado na unidade consumidora da parte autora, o que teria gerado uma fatura no valor de R$54.137,69, com vencimento em 05/01/2023, além de cobrança de multas e juros no valor de R$2.196,15, valor que destoa da média habitual de consumo da unidade.

2.

A Apelante não trouxe provas suficientes para comprovar a irregularidade que alega ter encontrado no medidor da unidade consumidora da Apelada. Embora afirme ter realizado inspeção e emitido Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não juntou aos autos qualquer documento comprobatório da vistoria, da irregularidade constatada ou da ciência da consumidora acerca desse procedimento.

3.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de Recurso Especial Repetitivo (Resp. 1.412.433/RS), de que é vedada a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, sendo necessária a apuração de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa.

4.

Após o período da suposta correção da irregularidade, a média de consumo da unidade retornou aos patamares anteriores, o que contraria a tese da concessionária, pois, se houvesse realmente uma irregularidade no medidor, o consumo deveria manter-se elevado após sua regularização.

5.

Correta a sentença que determinou o recálculo da fatura com base na média de consumo dos meses anteriores e excluiu os encargos de juros e multas, diante da ausência de comprovação da irregularidade no medidor.

6.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000293-65.2023.8.05.0112, em que figuram, respectivamente, como Apelante e Apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e CERAMICA CIMENTEX LTDA - ME.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, majorando os honorários advocatícios em 5% sobre o valor já arbitrado na sentença, nos termos do voto da relatora.